Tribunal: TJPA
Processo: 0807444-16.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-09-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0807444-16.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: ALVES E MIRANDA LTDA

AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA REQUERIDA POR PESSOA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por Alves e Miranda Ltda. contra decisão monocrática que, em sede de agravo de instrumento, manteve o indeferimento do pedido de gratuidade da justiça formulado nos autos de Embargos à Execução movidos em face do Banco Bradesco S.A. A agravante alega ser empresa de pequeno porte, com dificuldades financeiras, e sustenta que a exigência de preparo recursal compromete seu acesso à jurisdição, em afronta aos princípios constitucionais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se é cabível o conhecimento do agravo de instrumento interposto sem o recolhimento de custas, quando o próprio recurso discute o indeferimento da justiça gratuita à pessoa jurídica, e, no mérito, se estão presentes os requisitos para a concessão do benefício.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 99, § 2º, do CPC exige que o pedido de gratuidade seja instruído com documentos que demonstrem a real hipossuficiência, cabendo ao juiz indeferi-lo quando houver elementos que evidenciem capacidade contributiva.

A jurisprudência do STJ admite a concessão do benefício a pessoas jurídicas, desde que demonstrada sua incapacidade econômica por meio de prova idônea, sendo inaplicável a presunção de veracidade da declaração de pobreza (Súmula 481/STJ).

No caso concreto, a parte agravante apresentou apenas declaração genérica, desacompanhada de documentação suficiente para comprovar sua alegada dificuldade financeira, motivo pelo qual o indeferimento do pedido foi legítimo.

A oportunidade de complementação documental foi devidamente concedida, conforme exigido pelo § 2º do art. 99 do CPC, sem que tenha havido comprovação robusta da incapacidade alegada.

A faculdade de recolhimento parcelado das custas recursais, deferida pelo juízo de origem, reforça a inexistência de cerceamento de defesa ou violação ao direito de acesso à justiça.

A apreciação das demais alegações relativas ao mérito dos Embargos à Execução (como abusividade contratual, anatocismo e necessidade de perícia contábil) não foi realizada em primeira instância, vedando-se sua análise em grau recursal sob pena de supressão de instância.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A pessoa jurídica somente faz jus ao benefício da gratuidade da justiça quando comprova documentalmente sua incapacidade econômica, não bastando alegações genéricas.

O indeferimento do pedido não afronta o princípio do acesso à justiça quando precedido da oportunidade de comprovação da hipossuficiência.

A ausência de preparo recursal não se justifica quando não demonstrada de forma adequada a impossibilidade financeira da parte, mesmo que o recurso verse sobre o próprio indeferimento da gratuidade.

Alegações sobre o mérito da ação originária não podem ser apreciadas no agravo quando ainda não enfrentadas pelo juízo de primeiro grau.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, XXXV e LXXIV; CPC, arts. 98 e 99, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 2082623/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 26.09.2022, DJe 07.10.2022; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 2130383/SE, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, j. 27.03.2023, DJe 04.04.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de
AGRAVO INTERNO EM
AGRAVO DE INSTRUMENTO
,
interposto por
ALVES E MIRANDA LTDA
, tendo como agravado
BANCO BRADESCO S.A.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

Belém, 22 de setembro de 2025.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
ALVES E MIRANDA LTDA
contra decisão monocrática disponibilizada sob o id. 26810498.

Inicialmente, foi interposto Agravo de Instrumento contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça formulado pela parte autora.

Em suas razões recursais, a agravante, alega que embora formalmente constituída, se enquadra na categoria de pequena empresa familiar, sem capacidade econômica de arcar com as despesas processuais sem prejuízo de sua subsistência. Alegou que a decisão do juízo de origem implicaria indevido impedimento ao acesso à justiça, violando o disposto nos artigos 5º, XXXV e LXXIV, e artigo 170 da Constituição Federal, bem como os artigos 98 e 99, § 2º, do CPC.

Requer, por fim, pedido de concessão do efeito suspensivo ao recurso, com a posterior reforma da decisão hostilizada.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Em decisão monocrática de id. 26810498, o recurso foi desprovido, conforme ementa a seguir:

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA REQUERIDA POR PESSOA JURÍDICA. INDEFERIMENTO FUNDADO EM AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto por Alves e Miranda Ltda. contra decisão do Juízo da Vara Cível e Empresarial de Conceição do Araguaia, nos autos de Embargos à Execução com pedido de efeito suspensivo (Processo nº 0803753-74.2024.8.14.0017), ajuizados em face do Banco Bradesco S.A., que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça formulado pela parte autora. A agravante sustenta que, apesar de constituída formalmente, é pequena empresa familiar sem condições financeiras para arcar com os custos do processo, argumentando que a negativa judicial afronta o direito fundamental de acesso à justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1.

A questão em discussão consiste em verificar se é cabível a concessão da gratuidade de justiça à pessoa jurídica, diante da ausência de comprovação suficiente da alegada hipossuficiência econômica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.

A concessão do benefício da gratuidade de justiça está condicionada à demonstração inequívoca de insuficiência de recursos, sendo relativa a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência, conforme o art. 99, § 2º, do CPC.

2.

O art. 5º, LXXIV, da CF/1988 e a jurisprudência do STJ permitem a concessão do benefício à pessoa jurídica, desde que demonstrada, por documentos idôneos, a real incapacidade de arcar com os custos processuais.

3.

No caso concreto, a parte agravante limitou-se a apresentar declaração genérica e documentos que, longe de comprovarem hipossuficiência, indicam capacidade econômica, razão pela qual o indeferimento foi legítimo.

4.

A jurisprudência do STJ é pacífica ao afirmar que o juiz pode indeferir o pedido de justiça gratuita se, após regular intimação, a parte não apresentar elementos comprobatórios da alegada situação financeira.

5.

A faculdade concedida pelo juízo de origem para o recolhimento parcelado das custas reforça a inexistência de prejuízo ao exercício do direito de ação e afasta a alegação de cerceamento de defesa.

6.

O exercício de atividade empresarial envolve, por sua natureza, riscos financeiros que não podem ser confundidos com hipossuficiência jurídica presumida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A concessão do benefício da gratuidade da justiça à pessoa jurídica exige prova documental da efetiva incapacidade financeira, não bastando alegações genéricas.

2.

A ausência de comprovação suficiente autoriza o indeferimento do pedido, nos termos do art. 99, § 2º, do CPC, sem configurar afronta ao princípio do acesso à justiça.

3.

A possibilidade de recolhimento parcelado das custas processuais mitiga eventual prejuízo e não impede o exercício do direito de defesa.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, XXXV e LXXIV; CPC, arts. 98, 99, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 2130383/SE, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, j. 27.03.2023, DJe 04.04.2023.

Contra esta decisão se insurgiu a recorrente ALVES E MIRANDA LTDA, interpondo Agravo Interno (id. 27067114). Sustenta que a decisão monocrática agravada, ao não conhecer do recurso sob o fundamento de ausência de preparo, incorreu em cerceamento de defesa, na medida em que o próprio recurso versava sobre o indeferimento do pedido de gratuidade de justiça formulado nos autos originários. Argumenta que, conforme entendimento reiterado do Superior Tribunal de Justiça, é desnecessário o recolhimento do preparo quando o recurso discute exatamente a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita, não havendo lógica em exigir que a parte arque com valores que justamente alega não poder suportar, para somente então a Corte apreciar sua pretensão. Por essa razão, requer o conhecimento do recurso independentemente do recolhimento das custas recursais.

A agravante afirma que é empresa de pequeno porte, atualmente enfrentando sérias dificuldades financeiras, e que seus rendimentos são exclusivamente oriundos de atividade comercial modesta, utilizada integralmente para o sustento próprio e de sua família. Alega que a negativa de gratuidade compromete sua estabilidade financeira e inviabiliza o exercício pleno do direito de acesso à justiça, violando os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e da inafastabilidade da jurisdição. Assevera que apresentou documentação suficiente a demonstrar sua hipossuficiência e que, nos termos do art. 99, § 2º, do Código de Processo Civil, eventual indeferimento do benefício somente poderia ocorrer após oportunizada a comprovação do preenchimento dos requisitos legais, o que não foi observado na hipótese dos autos.

Acrescenta que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento no sentido de que microempreendedores individuais e empresários individuais podem ser equiparados a pessoas físicas para fins de concessão da justiça gratuita, bastando, para tanto, a declaração de insuficiência de recursos, em atenção ao princípio da ampla acessibilidade à jurisdição. Aponta, ainda, que a condição econômica da empresa agravante foi alterada após a celebração do contrato que embasa a execução, não sendo razoável indeferir o benefício com base em presunções pretéritas sobre sua capacidade financeira.

Quanto ao mérito recursal, a recorrente reafirma que o contrato de financiamento celebrado com o banco agravado contém encargos abusivos, cuja incidência afasta a caracterização da mora, tornando indevida eventual sanção decorrente do inadimplemento. Argumenta que firmou contrato de adesão cujas cláusulas foram impostas unilateralmente pela instituição financeira, sem possibilidade de discussão ou negociação, caracterizando evidente relação de consumo regida pelo Código de Defesa do Consumidor. Alega que as cláusulas contratuais estabelecem prestações desproporcionais, agravadas por práticas abusivas como a cumulação de encargos financeiros diversos, em desconformidade com os princípios da boa-fé e do equilíbrio contratual.

Defende, ainda, que os juros cobrados pela instituição financeira são superiores às taxas médias de mercado e às fixadas pelo Banco Central, circunstância que revela abusividade na cobrança e exige revisão contratual. Por fim, requer a realização de perícia contábil a fim de apurar a legalidade dos encargos cobrados e a eventual prática de anatocismo, cuja ocorrência descaracterizaria a mora e comprometeria a validade da execução, tornando imprescindível o prosseguimento regular do recurso de apelação para discussão do mérito.

Não foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório
.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo agravante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

QUESTÕES PRELIMINARES

Ante a ausência de questões preliminares, passo à análise do mérito.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia à análise da insurgência da agravante contra a decisão monocrática proferida em sede de Agravo de Instrumento, que indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita, formulado nos autos originários de Embargos à Execução. Em suas razões, a parte recorrente sustenta ser empresa de pequeno porte, sem condições financeiras de arcar com as custas processuais, sob pena de comprometimento de sua subsistência, razão pela qual pugna pela reforma da decisão agravada.

Todavia, ao compulsar os autos, verifica-se que o juízo de primeiro grau indeferiu de forma fundamentada o pedido de gratuidade, tendo em vista a ausência de demonstração idônea da alegada hipossuficiência econômica. A recorrente limitou-se a apresentar declaração genérica de pobreza, desacompanhada de documentação robusta que comprove de forma concreta a sua incapacidade financeira. Ademais, constam dos autos elementos que indicam atividade empresarial regular e ausência de sinais objetivos de comprometimento da liquidez necessária ao custeio das despesas processuais.

Conforme dispõe o § 2º do art. 99 do Código de Processo Civil, “o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos requisitos”. No caso concreto, houve a devida oportunidade à parte para apresentação de documentação, que, contudo, não se mostrou suficiente para afastar a presunção de capacidade contributiva. Logo, não há ilegalidade ou abusividade na decisão interlocutória que indeferiu o pedido, tampouco na decisão monocrática que manteve tal entendimento.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA . PESSOA JURÍDICA. NECESSIDADE DE PROVA DA HIPOSSUFICIÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE PRESUNÇÃO LEGAL FAVORÁVEL. SÚMULA 481/STJ . AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO NA HIPÓTESE. REVISÃO DA CONCLUSÃO ALCANÇADA NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE . SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, a concessão do benefício de gratuidade da justiça a pessoa jurídica somente é possível quando comprovada a precariedade de sua situação financeira, inexistindo, em seu favor, presunção de insuficiência de recursos . Súmula 481/STJ. 2. O Tribunal de origem, com base no acervo fático-probatório dos autos, considerou inexistente a comprovação da hipossuficiência financeira alegada para a concessão da gratuidade de justiça. A revisão dessa conclusão demandaria o reexame de fatos e provas, providência proibida nesta instância, nos termos da Súmula 7/STJ . 3. O entendimento adotado pelo acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ. 4. Agravo interno a que se nega provimento .

(STJ - AgInt no AREsp: 2082623 SP 2022/0059623-9, Data de Julgamento: 26/09/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/10/2022)

Outrossim, as demais alegações veiculadas no Agravo de Instrumento, relativas ao mérito dos Embargos à Execução – como a suposta abusividade contratual, prática de anatocismo, excesso de execução e necessidade de perícia contábil – ainda não foram objeto de apreciação pelo juízo de primeiro grau. Assim, diante da vedação à supressão de instância, deixo de enfrentar tais matérias neste momento.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do agravo interno e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a decisão vergastada em todos os seus termos.

É COMO VOTO.

Belém, 22 de setembro de 2025.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 29/09/2025